Tribunal: TJPA
Processo: 0022419-52.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0022419-18.2002.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL BELÉM/PA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DE JESUS MOREIRA DO NASCIMENTO, RYCHELMA ARAUJO DO NASCIMENTO, RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO, RONIVON ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE PENSÃO. CÁLCULO REALIZADO SEM OBSERVAR A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO CARGO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO NA AÇÃO CONSTITUCIONAL E NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que determinou o pagamento da diferença de pensão por morte recebida pelos Sentenciados/Autores.

2. Sendo incontroverso o direito dos Sentenciados/Autores, uma vez que fora reconhecido no mandado de segurança e admitido pelo Réu em contestação como devido o pagamento do período a que se limita a condenação, deve ser mantida a sentença de procedência da ação, uma vez que se trata de matéria que sequer demanda a produção de provas, a teor do que dispõe o art. 374, II e III do CPC/15.

3.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (P
rocesso nº
0022419-18.2002.8.14.0301 – PJE)
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta por RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO e outros contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (Num. 2445175 - Pág. 4/7) os Autores afirmaram que são pensionistas do ex-segurado Renato Nascimento; requereram pagamento retroativo do valor referente a diferença de pensão entre o pagamento a menor e a determinação judicial de pagamento de 100% da remuneração, a contar de junho de 1997.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 2445182 - Pág. 1/3):

(...) Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu IPASEP

- sucedida pela IGEPREV através da Lei Complementar n. 44/2003 - a pagar as autoras o valor correspondente a diferença da remuneração integral reconhecida judicialmente e a efetivamente percebida no período compreendido entre o dia 05 do mês de junho de 1997 ao dia 03 do mês de novembro de 1997, devidamente corrigidos com juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação (Súmula 204-STJ) e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento do pedido, na forma do §2º do art. 1º da Lei 6.899/81.

Outrossim, em havendo sucumbência recíproca, condeno os autores ao pagamento de 50% das custas processuais, e, com fulcro no art. 20, §3° e §4°, arbitro em R$ 10% sobre o valor dado a causa, os honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser corrigido consoante Súmula 14 do STJ, no entanto, ficando ambas as cobranças suspensas por força da Lei 1.060/50.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, por força legal, condenando-o, por outro lado, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que com fulcro no art. 20, §3° e §4°, arbitro em 10% sobre o valor dado a causa, compensando-o desde já com a condenação, isentando-o da condenação em honorários.

Na forma do art. 475, I do CPC, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal para reexame necessário. (...)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença (Num. 3307048 - Pág. 7).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que determinou o pagamento da diferença de pensão por morte recebida pelos Sentenciados/Autores.

Consta nos autos que os Autores obtiveram decisão judicial favorável em mandado de segurança para o recebimento de pensão por morte do ex-segurado
Renato Nascimento, o que deveria ser pago com base na
remuneração integral do cargo e não foi feito pelo Réu/Sentenciado IGEPREV.

O Mandado de segurança foi impetrado em 04.11.1997, sendo deferido o pedido liminar para o pagamento da pensão com base na remuneração integral, o que foi cumprido pelo Réu a partir do recebimento do mandado de intimação em 27.10.1998, desta forma, nos limites dos pedidos contidos na peça vestibular da presente demanda, a condenação limitou-se ao período de 05 (cinco) anos não prescritos, o que corresponde ao período de 05.06.1997 a 03.11.1997, que não foi alcançado pelo mandado de segurança.

Desta forma, a questão não merece maiores divagações, haja vista que o direito pretendido pelos Sentenciados/Autores já foi reconhecido em mandado de segurança ajuizado anteriormente e o período da condenação constante na sentença foi reconhecido pelo Réu em contestação ao aduzir (Num. 2445178 - Pág. 6):

(...) Diante do exposto, o IPASEP
RECONHECE EM PARTE
o direito dos Autores de receber as diferenças de pensão
somente referente ao período de 05.06.1997 a 03.11.1997
que será efetuado após
sentença transitada em julgado
considerando que o
pagamento de dívidas da fazenda pública devem obedecer ao que dispõe o Art. 100 da CF/88
(...)

Destarte, sendo incontroverso o direito dos Sentenciados/Autores, uma vez que fora reconhecido no mandado de segurança e admitido pelo Réu em contestação como devido o período a que se limita a condenação, deve ser mantida a sentença de procedência da ação, uma vez que se trata de matéria que sequer demanda a produção de provas a teor do que dispõe o art. 374, II e III do CPC/15. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. COBANÇA DE HONORÁRIOS –
Prestação de serviços médicos e valor dos respectivos honorários que são incontroversos, bem como, o período e quantidade de visitas a pacientes. Fatos que independem de prova (art. 374, CPC).
Inaplicabilidade do artigo 476, do CC. Não demonstração da quitação da contraprestação pecuniária, pelo apelante. Impossibilidade de o autor fazer prova negativa (do não recebimento de seus honorários). Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10057537620188260005 SP 1005753-76.2018.8.26.0005, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 29/01/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – DIREITO A VERBAS SOCIAIS – SALÁRIO, 13º E FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DE 1/3 – RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO NA CONTESTAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecido na contestação o exercício do cargo em comissão pelo autor e a exoneração sem pagamento das verbas respectivas (salário, 13º, férias não gozadas) não se há falar em falta de prova, por se tratar de matéria incontroversa à luz dos incisos II e III do art. 334 do CPC.
Os direitos sociais são conquistas do servidor público, mesmo quando exercente de cargo em comissão, dada a referencia do § 3º do art. 39 da Constituição Federal. O fato da administração pública decretar ponto facultativo e/ou recesso no período de 20 de dezembro a 10 de janeiro de cada ano não extrai do servidor o direito às férias anuais.

(TJ-MS - APL: 08001132420148120032 MS 0800113-24.2014.8.12.0032, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 25/08/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2015) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o
parquet
se manifestou:

(...) considerando que o réu IPASEP admitiu o pagamento da pensão a menor, bem como, que desde a ciência da concessão da liminar do Mandado de Segurança nº 97126167-9, já vem pagando aos autores o valor correto da pensão em valor equivalente aos vencimento do segurado quando em vida, o período que deve ser efetivamente cobrado pelos requerente deve ser 05/06/1997 a 03/11/1997, ou seja, até a véspera da impetração do Writ (...)

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento das diferenças da pensão devida aos apelados referente ao período de 05.06.1997 a 03.11.1997 que não foi objeto da ação mandamental, bem como não foi alcançado pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter integralmente a sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020